Tribunal: TJMT
Processo: 1022790-46.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022790-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), ROTARY CLUB DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.845.005/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022790-46.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis

Agravado:
Rotary Club de Rondonópolis

E M E N T A

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E

ABSTENÇÃO DE ATO QUE VISE A MODIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

No caso dos autos, o não advento do trânsito em julgado da sentença da ação anulatória não pode ser fator impeditivo para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária que visa a alteração de Estatuto Social, vez que o julgamento do recurso de apelo por este Tribunal tem efeito imediato, ante a ausência de concessão do efeito suspensivo do recurso especial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022790-46.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis

Agravado:
Rotary Club de Rondonópolis

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT proferida na medida cautelar em caráter antecedente movida pelo Rotary Club de Rondonópolis, que deferiu o pedido determinando a suspensão dos efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 15 de dezembro de 2021, bem como a abstenção da pratica qualquer ato que vise a alteração do seu Estatuto Social, até o trânsito em julgado do recurso especial em trâmite perante o STJ, bem como de decisão de mérito da presente demanda, sob pena de multa que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato praticado.

Irresignada a agravante alega que que é uma associação filantrópica sem fins lucrativos e, conforme se verifica do Edital de Convocação, nos termos do previsto no art. 37 de seu Estatuto Social, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para ser realizada no dia 15.12.2021, objetivando deliberar sobre a aprovação da atualização de seu Estatuto Social e, mesmo cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo estatuto social, em 14.12.2021 tomou conhecimento do processo no qual o Rotary Clube de Rondonópolis, ora agravado, requereu judicialmente a suspensão dos efeitos da convocação da dita Assembleia designada para 15 de dezembro de 2021 e a liminar foi deferida.

Aduz que o agravado alegou na inicial da presente demanda, que a agravante não poderia realizar a citada Assembleia pois supostamente existe uma liminar concedida pelo TJMT determinando que a Santa Casa se abstivesse de realizar Assembleias para alteração ou atualização de seu Estatuto Social até o trânsito em julgado da ação anulatória 0001605-77.2009.811.0003, que discute a natureza jurídica da Santa Casa; comenta que em 05/11/2020 o Desembargador José Zuquim Nogueira, ao julgar o Agravo Interno de nº 5709/2020, afirmou que o acórdão do Recurso de Apelação substituiu a decisão liminar do dia 12/12/2019, de modo que a decisão que determinou que a agravante se abstivesse de alterar o estatuto social perdeu efeito, não havendo mais impedimento para qualquer alteração estatutária.

Aduz que a Vice-Presidência do TJMT, ao analisar o pedido do Rotary, negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso, de modo que a decisão (RAC 135914/2015) que reconheceu a agravante como associação encontra-se em vigor, sem nenhum impedimento para alteração do seu estatuto social; alega que a decisão agravada contraria o julgamento do Agravo Interno nº 5709/2020, do Recurso de Apelação de nº 135914/2015 e da decisão que recebeu o Recurso Especial nº 21569/2021.

Salienta que o perigo da demora consiste no fato de que, acaso a decisão agravada seja mantida, a agravante poderá perder o apoio das entidades que tanto vêm contribuindo com a recuperação financeira deste hospital, as quais exigiram da diretoria maior transparência e participação, o que somente é possível pela atualização do estatuto e a Assembleia já foi designada, estando todos os associados cientes, com publicação do edital e demais exigências do Estatuto, sendo que o cancelamento trará prejuízos a todos os envolvidos.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 113448983) à época pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

O agravado apresentou a contraminuta (id. 1173444461).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 119232990), opinou pelo desprovimento do recurso.

A douta Relatora considerou que houve equívoco na distribuição do recurso diante do teor do art. 80 § 1º do RITJMT, diante da prevenção do Des. José Zuquim Nogueira.

Na sequência, em razão da substituição na Câmara, os autos vieram conclusos a minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022790-46.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis

Agravado:
Rotary Club de Rondonópolis

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Rotary Club de Rondonópolis ingressou com a medida cautelar em caráter antecedente contra a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, visando a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 15 de dezembro de 2021.

A
douta magistrada
a quo
, deferiu a liminar
para o fim de suspender os efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 15 de dezembro de 2021, determinando que a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT, se abstenha de praticar qualquer ato que vise a alteração do seu Estatuto Social, até o trânsito em julgado do recurso especial em trâmite perante o STJ, bem como de decisão de mérito da presente demanda, sob pena de multa que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato praticado (id. 72591333).

Contra essa decisão insurge-se a agravante alegando, em síntese, que a decisão proferida contraria o julgamento realizado no recurso de agravo interno nº. 5709/2020, recurso de apelação nº. 135914/2015 e a decisão que recebeu o recurso especial nº. 21569/2021.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito. Explico.

No recurso de apelação nº. 135914/2015 de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira julgado, à unanimidade, esta Câmara reformou a sentença, e julgou

improcedente a ação anulatória de ato jurídico proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FINALIDADE – TRANSFORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO EM FUNDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – PRETENSÃO REJEITADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que se forma a partir da existência de um patrimônio destacado por seu instituidor, por meio de escritura pública ou testamento, para servir a um objetivo específico, voltado ao interesse público e deve ser fiscalizada pelo Ministério Público, tendo sua formação a partir da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro.

O animus donandi, que é o ânimo do doador de fazer uma liberalidade, deve ser mantido em todo o negócio jurídico, sob pena de, inclusive, voltar o bem doado ao seu patrimônio.

No recurso de agravo interno nº. 0005709-38.2020.8.11.0000 oposto pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em face da decisão de tutela provisória de urgência proferida nos autos do recurso de apelação, interposto em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Rotary Club de Rondonópolis, o relator Des. José Zuquim Nogueira, à época, julgou prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do objeto, diante do julgamento da ação principal (ação anulatória) (id. 113307477).

Em pesquisa no sitio deste eg. Tribunal, observo que o Rotary Club de Rondonópolis interpôs o recurso especial nº. 21569/2021 e na Vice-Presidência em análise ao pedido de concessão do efeito suspensivo ao REsp no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro indeferiu o pedido.

Dessa forma, tenho que não andou bem a douta magistrada ao deferir a tutela de urgência pretendida, posto que a ausência do trânsito em julgado da sentença da ação anulatória, a meu sentir, não pode ser óbice para suspensão do edital de Convocação para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, pois não houve a concessão de efeito suspensivo no recurso especial interposto pelo Rotary Club de Rondonópolis perante o Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, o julgamento proferido por este eg. Tribunal no RAC
135914/2015 passou a ter eficácia imediata.

Diante dessas considerações, deve ser reformada a decisão que determinou a suspensão dos efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 15 de dezembro de 2021, bem como a abstenção da pratica qualquer ato que vise a alteração do seu Estatuto Social, até o trânsito em julgado do recurso especial em trâmite perante o STJ, diante do provimento do RAC
135914/2015 e a ausência da concessão do efeito suspensivo do recurso especial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022